Tribunal: TJDFT
Processo: 0751632-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA COERÇÃO PESSOAL. PRISÃO CIVIL. DECRETAÇÃO. OPORTUNIDADE PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. JUSTIFICATIVAS PARA O INADIMPLEMENTO REFUTADAS. DECRETO PRISIONAL. LEGITIMIDADE. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. ALIMENTOS ATUAIS. CARÁTER ALIMENTAR PRESERVADO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. SUBSISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AFASTAMENTO DA PRISÃO CIVIL. RESOLUÇÕES CNJ No 62/2020 E No 78/2020. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. MODULAÇÃO DA MODALIDADE SEGREGATÓRIA. PRISÃO DOMICILIAR. VIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Alcançando a obrigação alimentícia inadimplida as prestações vencidas nos 03 (três) meses que antecederam o aviamento da execução e aquelas que se venceram no seu decurso, denotando que a inadimplência é atual e a verba devida preservara seu caráter alimentício originário, afigura-se legítimo o aviamento de execução sob o procedimento da coação pessoal prescrito pelo artigo 528, §3o do CPC (art. 733, § 1o, do CPC/1973).
2. Caracterizada a inadimplência voluntária e inescusável do alimentante, a decretação da sua prisão civil reveste-se de legitimidade por se qualificar como simples instrumento destinado a compeli-lo a adimplir a obrigação que o aflige e deixara de cumprir sem motivo justificado, elidindo a qualificação da sua segregação como constrangimento ilegal, devendo, no entanto, em contexto de pandemia provocada pelo coronavírus e de conformidade com as Recomendações no 62/2020 e 78/2020, ambas do CNJ, ser modulada quanto à sua espécie, determinando que seja cumprida na modalidade de prisão domiciliar.
3. Aliado à inexistência de óbice à segregação do obrigado alimentar no curso da execução, a perduração do inadimplemento voluntário e inescusável quanto às parcelas que se venceram enseja a preservação da atualidade da obrigação, redundando na manutenção da sua origem etiológica e da sua destinação teleológica de verba de natureza alimentar, legitima a segregação do alimentante como forma de coagi-lo a adimpli-la ante a circunstância de que, sob o prisma do princípio da preponderância, o direito à vida e à dignidade assegurado ao alimentando sobrepuja.
4. A despeito de haver o alimentante manejado ação de exoneração de alimentos em face de sua ex-cônjuge, sobrevindo sentença que acolhera integralmente a pretensão, alforriando-o do encargo alimentar, aviado, em face desse provimento, apelo, ao qual restara agregado efeito suspensivo, ressoa patente que a obrigação alimentar outrora estabelecida via de concerto celebrado entre as partes remanesce hígida até que sobrevenha resolução da apelação manejada pela alimentanda.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.